Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR JULGAMENTO ULTRA PETITA, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 45.086,71, a título de ressarcimento de despesas efetuadas com tratamento de saúde, em hospital privado.
2. O STF, ao reconhecer a repercussão geral, no RE 666.094-DF, não determinou a suspensão nacional dos processos em tramite nos juízos referentes à matéria a ser apreciada no referido recurso (Tema 1033), que, ademais, circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do ente estatal, de modo que visa definir “se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, questão diversa dos presentes autos. Desse modo, não se há de falar em suspensão do processo.
3. O requerimento de transferência para UTI da rede pública ou a condenação ao custeio em hospital privado até que ocorra a transferência, são objeto do pedido inicial. Tendo em vista que o recorrido permaneceu em hospital particular, em cumprimento à antecipação de tutela, não havia possibilidade de a parte autora ter conhecimento do valor que lhe seria cobrado pela sua manutenção em UTI particular, o que só aconteceu quando o hospital privado acostou aos autos as faturas dos serviços hospitalares prestados ao recorrido, tornando líquido o pedido alternativo, do qual o recorrente teve a oportunidade de se manifestar e, contudo, mante-se inerte (ID 17894064). Assim, não há que se falar em julgamento ultra petita, porquanto atendido o parágrafo único do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Consoante relatório médico anexado aos autos (ID 17893776 - p. 16), o autor apresentava “gravidade importante – evidências clínicas e laboratoriais – com indicação de seguimento em UTI”, atestando a necessidade do tratamento médico prescrito. Ademais, devido à dificuldade de arcar com os custos do tratamento em hospital particular, foi solicitada sua internação em nosocômio público.
6. Imperioso ressaltar que a questão posta em análise não se trata de omissão ou não do Estado na tentativa de internação em hospital público; o ponto nodal do caso vertente é a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando o autor já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas no hospital particular, ou seja, a arcar com os custos do tratamento do autor a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do seu caso.
7. Assim, devidamente demonstrados os custos com a internação, conforme valores delineados na sentença, com base nas faturas do hospital e recibo de pagamento (IDs 17893805 a 17893809, ID 17894060 e ID 17894061), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio, não havendo que se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem honorários advocatícios, consoante Súmula 421 do STJ.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.